Tribunal: STF
Processo: RE 1589859
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 66, fl. 2):

“MANDADO DE SEGURANÇA - Investigadora de Polícia - Pretensão à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória - Admissibilidade -Incidência do art. 40, § 4º, da CF - Aplicabilidade da regra da LC nº 51/85, com a redação dada pela LC nº 144/2014, e que encontra consonância com a LCE nº 1.062/2008 - A Impetrante já estava investida em cargo público antes da promulgação da EC nº 41/2003. Sentença reformada. Recurso provido.”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 83).
No Recurso Extraordinário (Doc. 86), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e da CF/1988, ao fundamento de que a autora não tem direito a aposentadoria com os proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa, salvo se preenchidos todos os requisitos exigidos na EC 41/03 e EC 47/05.
Em exame de admissibilidade (Doc. 99), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 26 (RE 567.110-RG); e, no que diz respeito à integralidade e paridade, inadmitiu o apelo com base nas Súmulas 279, 280 e 282 do STF. 
No Agravo (Doc. 101), a parte agravante refuta todos os fundamentos de inadmissibilidade do RE.
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. DIAS TOFFOLI determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1019 (RE 1162672-RG) (Doc. 109).
Em observância à determinação do STF, o Juízo de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1019, especificamente “quanto à paridade” (Doc. 113).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado aos fundamento de que (a) “o acórdão em exame está em conformidade com os entendimentos do STF nos Temas 1.019 e 1.307, reconhecendo o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paritários para policiais civis que ingressaram no serviço antes da EC nº 41/2003 e que preencheram os requisitos da legislação aplicável”; e (b) “a legislação paulista (Lei Complementar nº 207/79 e Lei nº 10.261/68) assegura expressamente o direito à paridade para policiais civis aposentados, reforçando o entendimento de que a integralidade e paridade são aplicáveis apenas àqueles que preencham os requisitos à época do ajuizamento da ação” (Doc. 115).
Em face desse acórdão, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA interpôs novo RE (Doc. 117), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 40, §8º, da CF/1988, bem como às teses fixadas nos Temas 1019 e 1307 da repercussão geral, defendendo, em suma, que a parte autora não tem direito à aposentadoria especial com paridade, ante a ausência de previsão na LC 51/85 e na Lei Complementar Estadual 1.062/2008 (Doc. 117, fl. 5).
Em novo exame de admissibilidade (Doc. 120), a Presidência da Sessão de Direito Público do TJSP, à luz do princípio da unirrecorribilidade, deixou de apreciar o segundo RE, interposto no dia 27/8/2025 (Doc. 117). Quanto ao primeiro RE, interposto em 4/11/2015, foi admitido (Doc. 86).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 86, fl. 6):

“2.2. REPERCUSSÃO GERAL 
Importa salientar que encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no artigo 543-A do Código de Processo Civil.
Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor inicial dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, posto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional.
O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica.
Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, posto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal.
Ante o exposto, encontra-se cumprido o disposto no parágrafo 2º, do art. 2º, da Lei nº11.418/06, passando o recorrente, certo de que seu recurso será conhecido e provido, a discutir a ofensa de mérito, inicialmente apontada.“

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo ao Tema 1019-RG, manteve o acórdão que reconheceu o direito da impetrante à aposentadoria com proventos integrais e observada a paridade com os servidores em atividade, nos seguintes termos (Doc. 115, fl. 4-6):
 
“Na presente hipótese, se constata que a servidora preencheu os requisitos necessários à aposentadoria especial com proventos integrais, nos moldes LC nº 51/85 (alterada pela LC nº 144/2014), somado ao teor da LCE nº 1.062/2008.  
Além disso, reconhecido o direito à paridade remuneratória, pois a servidora já estava investida em cargo público antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, que modificou a redação do parágrafo 8º, do artigo 40, da Constituição Federal, para extinguir a paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos dos inativos ou pensões.  
Observe-se que o v. Acórdão de fls. 157/166 se alinhou à tese fixada por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), bem como ao Tema nº 1.019, do Colendo Supremo Tribunal Federal.  
Acrescente-se ainda, que a citada Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008, que reconhece a aposentadoria especial com proventos integrais, não exclui o direito à paridade remuneratória, porquanto tais servidores estão expostos às atividades de risco. 
E a fim de que não pairem dúvidas a respeito do direito à paridade do autor no caso dos autos, a legislação paulista estabelece o direito à paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis.
A Lei Complementar nº 207/79, em seu artigo 135, ao remeter à Lei nº 10.261/68, artigo 232, assegura aos servidores da Polícia Civil o direito à paridade, a saber: (...)
E, reitera-se, que ao tempo do ajuizamento da ação o autor cumpria os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com integralidade e paridade, daí porque a procedência dos pedidos iniciais era mesmo de rigor, não se vislumbrando qualquer incongruência com os Temas 1.019 e 1.307 da Suprema Corte.”
 
Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1162672-RG (Tema 1019, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/10/2023), fixou a seguinte tese:

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.
 
Quanto ao Tema 1.307, cuja tese de repercussão geral foi fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 1.486.392-RG, também não há divergência com o entendimento firmado no acórdão recorrido que, conforme citado acima,  fundamentou a decisão em legislação específica do ente federativo, que assegura aos servidores da Polícia Civil o direito à paridade.
Vê-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do STF, devendo, portanto, ser mantido.
No mesmo sentido:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor policial civil aposentado antes da EC 41/2003. Paridade. Regra especial da LC 51/1985. Consonância com a jurisprudência do STF. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu à pensionista de ex-policial civil o direito à paridade. 
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista de servidor policial civil falecido após a EC 41/2003, mas aposentado antes de sua vigência, tem direito à paridade mesmo sem o cumprimento integral da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005; e (ii) se o regime especial da LC 51/1985, aplicável aos policiais civis, autoriza o reconhecimento da paridade de forma independente das exigências da regra de transição constitucional. 
III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão, policial civil aposentado em 1994 com mais de trinta anos de serviço público, não se sujeitava à regra geral de trinta e cinco anos de contribuição, por estar amparado pela disciplina diferenciada da LC 51/1985, razão pela qual fazia jus à paridade, extensível à pensionista. 4. A jurisprudência desta Corte, ao julgar o tema 396 da repercussão geral, assegurou a paridade aos pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No entanto, no tema 1.019, reconheceu-se o direito à integralidade e à paridade aos policiais civis independentemente dessas regras de transição, em razão da atividade de risco e da disciplina da LC 51/1985. 
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1557520 AgR / RS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/10/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." 
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença.” (RE 1489674 AgR / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/03/2025)

“EMENTA: SEGUNDO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.162.672, PARADIGMA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 54550 AgR-2ºJULG/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/3/2024)

Por fim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da integralidade e paridade, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. 
II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1460074 AgR / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024)

“Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. lce 1.354/20. Requisito. Critério etário. lc 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Tema 1.307 da repercussão geral. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF e aplicou, ao caso, o Tema 1.307 da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 
III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Além disso, verifico que, no julgamento do RE 1.486.392 RG, esta Suprema Corte entendeu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). 5. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. 
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1571919 ED-AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente